Tribunal: TJES
Processo: 5000010-82.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-82.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO STEFANAO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXERCIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CPC, ART. 1.030, II. PEDIDO DO ESTADO PARA A NÃO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE SINTONIA ENTRE O ACÓRDÃO E O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao exercer o juízo de admissibilidade do referido recurso, o eminente Des. Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça vislumbrou a aparente ausência de sintonia entre o acórdão lavrado pela colenda Terceira Câmara Cível deste Sodalício e o Tema no 1.002 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que foi fixada tese no sentido de ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Bem por isso, determinou o retorno dos autos para este órgão fracionário avaliar a pertinência de exercer juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
De fato, o entendimento que prevalecia nesta c. Câmara Cível era o de que a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não subsistia nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se fazia em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faz parte, pois, em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão, conforme preceituado na Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Portanto, em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, a aplicação das referidas teses é medida que se impõe, de modo que, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo é sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da aludida instituição.

4
. Exercido o Juízo de Retratação. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelção cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela
Defensoria Pública Estadual
em face da Sentença de ID 3228531 proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos da “Ação de Saúde”, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, no sentido de determinar ao
Estado do Espírito Santo
que agendasse exame de Espirometria Metropolitana para o Autor, deixando de condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Na sessão de julgamento do dia 04/10/2022, esta colenda Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao recurso, por entender descabida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária quando sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, em observância ao enunciado nº 421 da Súmula do STJ.

Inconformado com o resultado deste julgamento, o apelante interpôs Recurso Extraordinário e, ao exercer o juízo de admissibilidade do referido recurso, o eminente Des. Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça vislumbrou a aparente ausência de sintonia entre o acórdão lavrado pela colenda Terceira Câmara Cível deste Sodalício e o Tema nº 1.002 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que foi fixada tese no sentido de ser “
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, Dje-s/n, Divulg. 15-08-2023, Public. 16-08-2023). Bem por isso, determinou o retorno dos autos para este órgão fracionário avaliar a pertinência de exercer juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

De fato, o entendimento que prevalecia nesta c. Câmara Cível, e por mim também encampado, era o de que a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não subsistia nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se fazia em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faz parte, pois, em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão, conforme preceituado na Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Acontece que, em recente julgado, finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão e, por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (
Tema 1.002
): “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Portanto, em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, a aplicação das referidas teses é medida que se impõe, de modo que, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo é sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da aludida instituição.

Logo, o pleito recursal deve ser acolhido, a fim de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista a baixa complexidade da demanda.

Diante deste contexto, no qual o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal se revela em dissonância com o acórdão proferido por este órgão colegiado, o que enseja risco à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência nacional (art. 926 do CPC/2015),
exerço
o juízo de retratação

(art. 1.030, inciso II, do CPC/2015), que se restringe ao capítulo decisório que deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.